Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-64.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES EXACERBADO. DECOTE. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. MAIS FAVORÁVEL. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença a qual condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 150, §1o, do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) dias de detenção, em regime aberto, com fixação de indenização mínima a título de danos morais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência das provas para manter a condenação; (ii) a adequação da valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, por ser mais favorável ao réu; (iv) o afastamento da indenização pelos danos morais; e (v) concessão da gratuidade de justiça.
III - Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio, sobretudo pela palavra firme da ofendida e da testemunha policial que avistou o réu dentro do lote da vítima, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso.
4. O ingresso no imóvel pelo apelante foi realizado contra a vontade expressa da vítima, uma vez que havia rompido o vínculo conjugal e restringido o seu acesso à residência, o que evidencia o dolo da conduta, não havendo que falar em absolvição.
5. Comprovado nos autos que o crime foi cometido por ciúmes e por sentimento de posse do réu para com a vítima, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. De rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), pois o réu confessou ter pulado o muro para ingressar no lote da vítima. Tal atenuante deve ser compensada com a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal.
8. Diante da ausência de pedido expresso na denúncia, afasta-se a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
9. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV - Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.